Tribunal: STF
Processo: ARE 1535559
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Exigência editalícia de declaração firmada de próprio punho. Formalismo excessivo. Análise fático-probatória. Inviabilidade de reexame em sede extraordinária. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em razão da exclusão de candidata de concurso público pela ausência de apresentação de declaração de próprio punho exigida no edital.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a dispensa da apresentação de declaração de próprio punho, em virtude de seu caráter meramente formal e redundante, configura violação aos princípios da legalidade e da isonomia.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada deve ser mantida, pois o acórdão recorrido baseou-se na análise do contexto probatório e na interpretação das regras editalícias, concluindo que a exigência formal descumprida era desproporcional e dispensável diante da apresentação das certidões oficiais exigidas, não configurando violação direta à Constituição.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada: RE 1.114.732 AgR, ARE 1.477.442 AgR, RE 1.474.399 AgR.